Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-44.2020.8.11.0026
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001486-44.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO JOSE DA SILVA - CPF: 642.920.534-72 (APELANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TATIANE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 019.261.741-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA-
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA

- AFASTAMENTO
DO PAGAMENTO DE VALOR MIN
Í
MO
PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA
- NECESSIDADE DE REQ
U
E
R
I
M
E
N
T
O

N
A

I
N
I
C
I
A
L

A
C
U
S
A
T
Ó
R
I
A

- ORIENTAÇÃO
F
I
R
M
A
D
A

P
E
L
O

S
T
J

E
M

S
E
D
E
DE RECURSO REPETITIVO (TEMA

983)

- RECURSO
PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Está assente que
, conforme firmado
pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça

pelo
Tema Repetitivo nº 983
, é
inviável
a determinação de reparação do dano na sentença quando nem ao menos há
requerimento expresso na denúncia
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, no bojo da Ação Penal nº 1001486-44.2020.8.11.0026, em que o

apelante foi condenado à pena de 0
5

(cinco
) meses
e 19 (dezenove) dias
de detenção, pelo
s
crime
s
de
lesão corporal
e ameaça
, tipificado
s
no
art.129, §9º e art. 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
, em regime inicial aberto
, além do pagamento de quatro salários
-
mínimos como valor mínimo
de
reparação dos danos causados pela infração
.

Em suas razões, a Defesa requereu
o afastamento
da indenização arbitrada, em razão da ausência de pedido expresso na inicial acusatória
(id.
202801703
).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do
recu
r
so
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória (id.
202801707
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Jorge Da Costa Lana
, manifestou pelo
provimento
do
recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO - PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório

Cuiabá, 26 de março de 2024.

Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia
Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia está aduzida nos seguintes termos:

“(...)
FATO 01 – Lesão corporal.

Consta dos autos do presente caderno investigativo que, no dia 18 de julho de 2020, na Rua 31 de Março, Bairro Centro, Santo Afonso/MT, o denunciado Rogério Jose da Silva com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Tatiane Silva de Oliveira, ex-companheira, conforme boletim de ocorrência 2020.167931 (pág. 05), termo de depoimento da vítima (pág. 17), exame de corpo de delito (pág. 25), termo de representação criminal (pág. 20), e demais elementos coligidos nos autos.

FATO 02 – Ameaça.

Consta-se ainda no presente caderno investigativo que, no mesmo dia e local acima mencionado, o denunciado Rogério Jose da Silva com consciência e vontade, ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave vítima Tatiane Silva de
Oli
veira
, ex-companheira, conforme boletim de ocorrência 2020.167931 (pág. 05), termo de depoimento da vítima (pág. 17), exame de corpo de delito (pág. 25), termo de representação criminal (pág. 20), e demais elementos coligidos nos autos.

Apurou-se que, o denunciado e a vítima Tatiane conviviam maritalmente, de modo que, no dia em questão, após uma discussão, o denunciado agrediu a vítima fisicamente com um soco em seu olho, golpes de facão e chutes em sua barriga.

Por fim, o denunciado também ameaçou a vítima dizendo que iria lhe matar.

Ante o exposto,
o Ministério Público do Estado do Mato Grosso den
ú
ncia Rogério Jose da Silva, já qualificado, como incurso no artigo 129, § 9º,
c.c
Art. 147, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal), com as implicações da Lei n. 11.340/2006,
pelo que requer que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a citação do imputado para que apresente defesa e demais atos do processo, notificando-o para os demais termos da ação penal, enfim, para ser processado e julgado até final condenação, observando-se o rito procedimental previsto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas.
(...).
(Denúncia Id. 202801665)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º e art. 147 am
bos
do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, nos termos da denúncia
e, ao pagamento de
quatro
salários-mínimos
em reparação
aos danos causados
pela infração, conforme o art. 387, IV
do Código de Processo
Penal
.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A Defesa do
apelante pretende

o afastamento da condenação
ao pagamento de indenização à vítima
,
fixada na
sentença, em
quatro salários-mínimos, a título indenizatório
pelos danos decorrentes da infração.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante merece
acolhimento
.

V
erifica-se que
a

Lei nº 11.719/08,
introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o valor mínimo
com o objetivo de
indenizar a vítima pelos danos ocasionados pela infração
,
possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na esfera cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.º 13.105/2015.

Todavia, conforme

entendimento

d
o doutrinador Guilherme de Souza Nucci
,
para que isso se concretize é
imprescindível
que haja pedido expresso nesse sentido
, seja da vítima
através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda
,
que minimamente, o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado. Vejamos:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a
sustentá-los
. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa. (
Guilher
me
de Sou
za Nucci, Código Penal
Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861
)”

Neste aspecto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
s

RESp
nº1.675.874/MS e
1.643.051/MS
,
submetido
s
ao rito dos recursos repetitivos (Tema 983), firmou o
seguinte
entendimento
,
in
verbis
:

“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ, REsp 1643051/
MS
e
1.675.874/MS
,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/20
18)
.

Desta maneira,
em face d
as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.º 11.719/2008, notadamente o inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal,
que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral,
com face do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
que se posiciona no sentindo de que é
imprescindível
que o pedido seja ded
uzido na
denúncia
ou na queixa, temos que a indenização fixada está em desconforme da lei e deve ser decot
ada.

Destaca-se que a espécie também

extrai a
incidên
cia do Enunciado Orientativo n.º 14 editado pela c. TCCR/TJMT, com destaque à sua parte final, alinhada ao posicionamento já referido e dominante nos Tribunais Superiores:

“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
ROGÉRIO JOSÉ DA SILVA

e
DOU-PROVIMENTO

ao
recurso para afastar o pagamento de indenização à
vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024